Tribunal: TJMT
Processo: 1004914-89.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004914-89.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RAFAEL LUCAS ULIWIAK - CPF: 070.222.679-36 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), V. B. DA SILVA - ME - CNPJ: 21.661.603/0001-04 (RECORRIDO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0001-02 (RECORRIDO), AMANDA ALVES - CPF: 350.262.878-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE APARELHO DEFEITUOSO. TABLET INFANTIL. PRODUTO NA GARANTIA. CONSUMIDOR NÃO COMPROVA TER SOLICITADO AUXÍLIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RECLAMADO IMPOSSIBILITADO DE PROCEDER O REPARO DO PRODUTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. FACULDADE DO FORNECEDOR DE SANAR O VÍCIO NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS A CONSTATAÇÃO DO DEFEITO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 18, §1o, POR PARTE DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não restou comprovado que o consumidor tenha, efetivamente, oportunizado o conserto do aparelho pela requerida, previamente ao ajuizamento da ação, ônus que lhe incumbia, de acordo com o inciso I do artigo 373 do CPC. Portanto, não houve o cumprimento do disposto §1o do artigo 18 do CDC
.

2. O descontentamento do consumidor quanto à prestação de serviço das demandadas não pode ser entendido como dano moral, especialmente, quando proposto ao autor através do PROCON o envio do equipamento à assistência técnica para análise e reparo, o que não aceitou.

4. Ausência de conduta ilícita por parte das rés ou de cumprimento do art. 18 do CDC, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. A simples constatação de vício ou defeito em produtos e serviços não rende ensejo a configuração do dano moral. É, pois, necessária a conjugação de outros elementos capazes de atingir os direitos da personalidade, o que não é o caso dos autos.

6.
Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou as Reclamadas ao pagamento do valor de R$ 526,16 (quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais, ao reclamante, sob argumento que não foi providenciada a reparação do produto e indeferiu o pedido de dano moral, por entender que o ato não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana.

O Juízo, ainda, determinou que o reclamante disponibilizasse à parte fabricante o produto defeituoso no prazo de 30 (trinta) dias, para não configurar enriquecimento ilícito.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021